Tribunal: STF
Processo: ARE 968979
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INGRESSO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  Dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, análise da legislação infraconstitucional aplicada do caso, providência vedada nesta fase processual. 



    2.  O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.